Tribunal: STF
Processo: HC 200443
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Periculosidade concreta e garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Indícios de autoria. Desnecessidade de prova plena. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luís Felipe de Araújo Soares Andrada em favor de Filipe de Araújo Ribeiro, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 141.432/RJ (evento 7).
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, da Lei 11.343/2006).
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO AGRAVANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. CIRCUNSTÂNICIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DE SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIA POR PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE OS RÉUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    2. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.
    3. A alegada ausência no decreto preventivo de individualização da conduta do agravante, não foi aventada nas razões do recurso em habeas corpus, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede a análise em sede de agravo regimental.
    4. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    In casu, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, evidenciadas pelo fato de supostamente praticar, juntamente com outros 19 réus, o tráfico e associação para o tráfico de drogas, nas comunidades de Manguinhos e Araxá/RJ, com a dominação da facção Comando Vermelho, sendo o agravante apontado como fornecedor das drogas à comunidade de Manguinhos/RJ, circunstância que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. Ademais, o Tribunal de origem destacou que o agravante foi citado por edital, por encontrar-se em local incerto e não sabido, tendo sido preso posteriormente. 
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
    5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    7. Consoante bem destacou o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, o corréu Luiz Claudio está submetido a prisão albergue domiciliar com monitoramento eletrônico desde 2017. Por sua vez, o agravante permaneceu em local incerto e não sabido, sendo citado por edital e preso posteriormente. Nesse contexto, percebe-se, portanto, a ausência de similitude fático-processual entre a situação do corréu beneficiado com a prisão domiciliar e a do ora agravante. Dessa forma, não preenchendo os requisitos do art. 580 do Código de Processo Penal, não há falar em extensão da benesse concedida.
    8. Agravo regimental desprovido.” 
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como trabalho lícito e residência fixa. Sustenta inexistência de indícios de autoria delitiva. Alega fragilidade probatória. Aduz a possibilidade de extensão de benefício consistente em revogação da prisão preventiva concedido ao corréu Luiz Claudio Saldanha Valerio, porquanto idêntica a situação fática entre os agentes. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 
    Lado outro, quanto à tese defensiva de inexistência de indícios de autoria, saliento que, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, “mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido” (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621). 
    Nessa continuidade, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que ‘o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva.’ Destacou ‘inadmissível o enfrentamento da alegação de ausência dos indícios de autoria na via estreita do recurso em habeas corpus, ante a necessária incursão probatória’. 
    De acordo com a Corte local, a manutenção da prisão cautelar se faz necessária, pois ‘tem lastro na gravidade concreta da imputação atribuída ao Paciente e corréus da prática de crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, subjugando as comunidades de Manguinhos e do Araxá à dominação da facção Comando Vermelho, situação gravíssima que, de per si, já justifica a segregação dos indiciados do meio social’ (evento 5, fl. 77) .
      O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e manter a prisão cautelar, consignou que ‘a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, evidenciadas pelo fato de supostamente praticar, juntamente com outros 19 réus, o tráfico e associação para o tráfico de drogas, nas comunidades de Manguinhos e Araxá/RJ, com a dominação da facção Comando Vermelho, sendo o agravante apontado como fornecedor das drogas à comunidade de Manguinhos/RJ ’ (evento 7, fl.1). 
    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse prisma, ‘Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012) e ‘[a] orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar’ (HC 168.347, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Anoto que, a circunstância de o paciente ostentar emprego lícito e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Por fim, em relação aos pedidos de extensão de benefício consistente em revogação da prisão preventiva concedido ao corréu Luiz Claudio Saldanha Valerio e a alegada fragilidade probatória dos autos, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores sobre a similaridade ou não da situação fática dos agentes, bem como recapitular o acervo probatório já produzido, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 
    Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão: “A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); e “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011) 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora